Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721952-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ADNA DAMARYS DE MOURA MAIA, ADELIONY XAVIER FERREIRA, EVERSON JOSE PERES, VITAL JANUARIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Conforme certificado, constou erro material no acórdão de ID 36854903, que, embora tivesse apreciado o agravo de instrumento e o agravo interno no seu inteiro teor, constou do dispositivo a negativa de provimento do recurso, no singular. Ante o exposto, e considerando o art. 494, I, do CPC, republique-se o acórdão, para constar a negativa de provimento de ambos os recursos, ficando sem efeito a certidão de trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator